Tribunal: STF
Processo: ARE 1380162
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (SURSIS). REVOGAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA ORIGEM. RECURSO ENDERAÇADO AO STF. INCABÍVEL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 89 DA LEI 9.099/1995. INOCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência da Corte é firme quanto à impossibilidade de interposição de recurso endereçado ao STF contra decisão do Tribunal de origem que aplica o instituto da repercussão geral. Precedentes.



    2. O TJDFT, com base na interpretação da Lei 9.099/1995, entendeu pela necessidade de revogação do sursis processual concedido ao ora agravante, porquanto “este não cumpriu as condições legais para a manutenção do benefício”, de modo que eventual violação à Constituição da República, se existente, se daria de forma meramente reflexa. Precedentes.



    3. Este Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de afirmar a constitucionalidade do art. 89 da Lei 9.099/1995. Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido.